Tribunal: STF
Processo: HC 83725
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-15
Data de publicação: 2004-06-15

Ementa:
RECURSO - PRAZO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS - PROCESSO PENAL -
REGÊNCIA ESPECÍFICA. Conforme dispõe o artigo 337, § 1º, do
Regimento Interno, os embargos declaratórios contra acórdão
prolatado pelo Supremo Tribunal Federal em processo penal ficam
sujeitos ao prazo de cinco dias, não se aplicando a norma geral do
Código de Processo Penal - artigo 619. Precedente: Agravo Regimental
 nos Embargos de Declaração na Ação Penal nº 361/SC.
        EMBARGOS
DECLARATÓRIOS - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO PROFERIDO. A
inexistência de vício no acórdão proferido é conducente ao
desprovimento dos embargos declaratórios. Isso ocorre quando
explicitado o descompasso entre a inicial do habeas e o ato apontado
 como configurador do constrangimento, aludindo a primeira à
transação penal - artigo 76 da Lei nº 9.099/95 - e o segundo à
suspensão do processo - artigo 89 da citada lei.